Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-12.2020.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000392-12.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE CORDEIRO - CPF: 037.195.221-21 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DA SILVA - CPF: 487.394.051-68 (APELADO), Marcus José Pieroni (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE CORDEIRO - CPF: 037.195.221-21 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DA SILVA - CPF: 487.394.051-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Câmara Terceira de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento parcial à apelação do embargado para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e limitar a pensão mensal à diferença entre os rendimentos da vítima e o benefício previdenciário recebido.

O embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão quanto à redução do valor dos danos morais e à limitação do pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 apresenta contradição com o caráter punitivo e pedagógico da indenização;

(ii) verificar se a limitação da pensão mensal à diferença entre os rendimentos da vítima e o benefício previdenciário contraria o entendimento de que a pensão por ato ilícito é independente em relação aos benefícios previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial. No caso em análise, nenhuma dessas hipóteses se verifica.

A redução da indenização por danos morais para R$5.000,00 não apresenta contradição, pois o acórdão fundamenta a decisão nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o impacto causado e a condição financeira das partes.

A limitação do pensionamento mensal à diferença entre os rendimentos da vítima e o benefício previdenciário recebido não contraria a autonomia da indenização por ato ilícito em relação ao benefício previdenciário. A decisão considerou a possibilidade de reabilitação profissional do autor e buscou evitar enriquecimento sem causa, fixando uma pensão em valor condizente com a renda anteriormente declarada pela vítima.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar que o pensionamento mensal seja limitado à diferença entre os rendimentos da vítima e o benefício previdenciário recebido.

O embargante alega que o acórdão apresenta contradição e obscuridade com relação à redução da indenização por danos morais para R$5.000,00, valor considerado insuficiente e que não atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Diz que a determinação de que o pensionamento mensal seja limitado à diferença entre os rendimentos da vítima e o benefício previdenciário recebido contraria o entendimento do STJ de que a indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com efeitos modificativos, com a manutenção do pensionamento definido em primeiro grau, e com a majoração ou manutenção do valor dos danos morais.

Contrarrazões no Id. 260824681.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante alega que a redução do valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 é contraditória, pois não atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização. No entanto, o acórdão fundamentou a redução do valor com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto causado à parte lesada e a condição financeira das partes envolvidas.

O embargante também alega que a determinação de que o pensionamento mensal seja limitado à diferença entre os rendimentos da vítima e o benefício previdenciário recebido é contraditória, pois contraria o entendimento do STJ de que a indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário.

Ocorre que o acórdão considerou a possibilidade de reabilitação profissional do autor, e a limitação do pensionamento visa evitar o enriquecimento sem causa. Considerando o valor do benefício previdenciário, o valor da pensão fixada no acórdão condiz com a renda declarada anteriormente ao acidente.

Assim, em análise dos autos e do teor da decisão proferida, constata-se que as matérias foram devidamente enfrentadas.

Confira os trechos pertinentes:

“(...) Ao fixar o valor, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e observar critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes.

A condenação deve ter relação direta com o dano e a indenização deve ressarci-lo, procurando abarcar o prejuízo sofrido, embora de difícil mensuração, além de assumir, de forma acessória, o caráter punitivo.

Na hipótese, em razão do conjunto probatório e principalmente a situação financeira do réu que aufere cerca de R$2.800,00 mensais, entendo que a indenização arbitrada deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e atende de maneira satisfatória o caso concreto.

(...)

De fato, embora o acidente tenha acarretado lesões graves ao autor que, inclusive, recebeu auxílio doença por conta de invalidez parcial permanente (Id. 239188231), não ficou demonstrada a impossibilidade definitiva de trabalhar.

O laudo técnico elaborado foi inconclusivo a respeito do período de afastamento do trabalho já que consignou que seria necessário enquanto o autor estivesse em tratamento e, ademais, atestou que a lesão é parcial (Id. 239188705 - item 15).

Assim, tendo em vista que a incapacidade é parcial e que o requerente é jovem, tem-se que terá chance de ser reabilitado profissionalmente.

Portanto, deve o pensionamento mensal se restringir ao período efetivamente comprovado de convalescença do apelado, qual seja, da data do acidente até a data final do auxílio-doença, cujo valor deve corresponder à diferença entre os rendimentos da vítima (excluídas as habituais como horas extras, gratificações, entre outros) e o benefício pago pela previdência.

(...)”

Como visto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025